Tribunal: TJES
Processo: 5006551-70.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006551-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDILSON DOS SANTOS SANTANA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCO PAN S.A. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DANOS MORAIS). MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5006551-70.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: EDILSON DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCO PAN S.A. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DANOS MORAIS). MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A instituição financeira embargante sustenta a existência de omissão e contradição, arguindo a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso vertente, o Banco Embargante alega vícios no julgado, buscando a reforma do entendimento desta Turma Recursal quanto à nulidade contratual e à condenação por danos morais.

5. Entretanto, da análise do acórdão embargado, observa-se que o colegiado fundamentou adequadamente a manutenção da sentença, destacando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII, do CDC), especialmente diante da prova de que o valor do suposto empréstimo foi imediatamente transferido à empresa intermediária (CRF Consultoria), evidenciando a falha no serviço.

6. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito de rediscussão do mérito, revelando apenas o inconformismo da embargante com a solução dada à lide. A simples reiteração de teses já apreciadas não caracteriza omissão ou contradição sanável pela via estreita dos aclaratórios.

7. Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)